Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005277-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON CELESTINO DA SILVA - CPF: 705.508.701-56 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de “prints” demonstrando apenas a existência de dívidas em aberto não são suficientes para comprovar a negativação, posto que não há
informações a respeito do número do contrato, data de vencimento do débito, nome e CPF do consumidor, ou até mesmo identificação do órgão de proteção.

Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral em sua modalidade “in re ipsa”, devendo a sentença ser mantida.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos, mas julgando improcedente os danos morais, ao argumento de que restou comprovada a ocorrência de cobranças indevidas ante a inexistência de contrato, mas que não houve inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
A troca no polo passivo para
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, inscrita no CNPJ sob o no 38.733.648/0001-40;

II-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de
R$ 5.436,48 (cinco mil quatrocentos trinta seis reais e quarenta oito centavos), bem como o cancelamento da cobrança e do contrato no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) se houver descumprimento;
e

III-
A não existência de danos morais indenizáveis.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor, se houver,
somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que teve seu nome inscrito nos bancos de dados negativos do SERASA, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que embora o promovente alegue que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não trouxe aos autos extrato comprovando a negativação.

Verifico que com a inicial juntou
prints
que demonstram apenas a existência de dívidas em aberto, sem qualquer informação a respeito do número do contrato, data de vencimento do débito, nome e CPF do consumidor, ou até mesmo identificação do órgão de proteção, não servindo os documentos, portanto, como meios de prova.

Além disso, os
prints
demonstrando o recebimento de mensagens no celular e o extrato da instituição com a discriminação dos débitos também não são suficientes para demonstrar que, de fato, o nome do consumidor fora negativado.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de
prints
demonstrando apenas a existência de dívidas em aberto não são suficientes para comprovar a negativação. Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, não há que se falar em dano moral na modalidade
in re ipsa
, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021